Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-15.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDIRENE FELIPE DE SOUZA com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado por não ter se manifestado acerca da preliminar de cerceamento de defesa, além da alegação de contradição do acórdão com a súmula 132 do STJ.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. A preliminar de cerceamento de defesa restou devidamente analisada e afastada no item 4 do acordão. Dessa forma, não há omissão no julgado, mas tentativa da embargante de rediscutir a matéria.
5. Também não há contradição no acórdão. A responsabilidade da recorrente foi apurada, não só pelo registro de propriedade do veículo, mas por todo o conjunto probatório dos autos e a matéria fática narrada na inicial e não impugnada.
6. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.